Tribunal: TCU
Processo: 006.519/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Admissão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Áurea Alves de Almeida do Carmo; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e que faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a decisão judicial favorável à interessada.